Tribunal: TJDFT
Processo: 0741012-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO OU RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. INÉRCIA DO AGRAVANTE. DESERÇÃO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PLEITEADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. DESCABIMENTO.
1. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil prevê expressamente que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
2. Nos termos do § 4o do artigo 1.007 Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
2.1. Observado que as agravantes, embora afirmem ter recolhido o preparo na data de interposição do agravo de instrumento, juntaram aos autos comprovante de pagamento “em processo de autenticação”, insuficiente para comprovar o devido recolhimento das custas, não há como ser afastada a exigência prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
3. Tendo o agravante deixado de comprovar a compensação do pagamento, ou de promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, correto se mostra o não conhecimento do agravo de instrumento, na forma prevista no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude da deserção.
4. Não estando caracterizada quaisquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
5. Não havendo arbitramento de honorários advocatícios na origem, não se mostra adequada a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, requerida pelo agravado em contrarrazões ao agravo interno.
6. Agravo interno conhecido e não provido.